Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de Declaração Cível. Plano de saúde. Alegação de omissão quanto à cobertura de procedimento bucomaxilofacial. Inexistência de vícios no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a improcedência da ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora havia alegado ter sido excluída indevidamente de plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa e questionava a negativa de custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. O acórdão recorrido entendeu legítima a exclusão diante da ausência de contribuição direta da beneficiária e reconheceu que o procedimento pleiteado possuía natureza odontológica, não abrangida pelo rol da ANS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos que comprovariam a obrigatoriedade de cobertura do procedimento bucomaxilofacial, previsto na RN 425/2021 da ANS, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo que o procedimento requerido consistia em reconstrução óssea maxilar com implantes dentários, de natureza odontológica, conforme laudos da junta odontológica e do parecer técnico desempatador.
5. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não inclui o procedimento nos anexos de cobertura obrigatória dos planos médico-hospitalares, razão pela qual não se verificou ilegalidade na negativa da operadora.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração. 2. O procedimento bucomaxilofacial de natureza odontológica não integra o rol de cobertura obrigatória de planos médico-hospitalares, de modo que sua negativa não configura ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; Lei no 9.656/98, art. 30; CDC, arts. 6o, III e 14; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, VI. Jurisprudência relevante citada: N/A.